Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-10.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ISS – Município de Itapira - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada parcialmente procedente – Cooperativa de trabalho médico – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (Tema 581) – Legislação local a prever a dedução, da base de cálculo, dos valores repassados a cooperados e terceiros - Recursos oficial e voluntário da

Ementa:

ISS – Município de Itapira - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada parcialmente procedente – Cooperativa de trabalho médico – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (Tema 581) – Legislação local a prever a dedução, da base de cálculo, dos valores repassados a cooperados e terceiros - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos, improvido o apelo da cooperativa-autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000821398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272, da
Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelado/apelante
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
oficial e voluntário da Municipalidade e negaram
provimento
ao
apelo
da
autora.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272 - Itapira - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0002886-10.2015.8.26.0272
Recorrente:
Juízo ex officio
Apelantes:
Municipalidade de Itapira e UNIMED
Regional
da
Baixa
Mogiana

Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados :
Os Mesmos
Comarca :
Itapira
Voto no 38.815.
ISS Município de Itapira - Ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária
julgada parcialmente procedente Cooperativa
de trabalho médico Atividade equiparada a
serviço, conforme precedente do STF em
repercussão geral (Tema 581) Legislação local
a prever a dedução, da base de cálculo, dos
valores repassados a cooperados e terceiros -
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade
providos, improvido o apelo da cooperativa-
autora.
V i s t o s.
Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária relacionada ao ISS julgada parcialmente
procedente pela sentença de fls. 614/622, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Helia Regina Pichotano, da qual
apelam a autora e a Municipalidade de Itapira.
A Municipalidade de Itapira busca a
total improcedência da demanda, para tanto sustentando, em
resumo: a perícia técnica realizada nos autos concluiu pela
incorreção da incidência do imposto nos termos da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272 - Itapira - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
municipal em vigor; ao contrário do entendimento do expert,
todavia, a base de cálculo utilizada para a incidência do imposto é
o valor líquido faturado, descontado apenas o repasse do
montante devido aos médicos, hospitais e outros prestadores de
serviços cooperativados; assim, deve ser afastada a conclusão a
que chegou o perito em relação à inclusão das despesas
administrativas no total de ingressos versus o faturamento bruto,
por não corresponder ao entendimento recente do Supremo
Tribunal Federal no âmbito do tema no 581, pois a questão acerca
da incidência do imposto sobre o valor apurado após o repasse
aos terceiros prestadores de serviços cooperativados restou
dirimida; tal, aliás, é o que dispõe o § 1o do artigo 71 do CTM, no
qual expressamente está prevista a incidência sobre o
remanescente, conhecido como taxa de administração.
E apela também a autora, UNIMED, esta
batendo-se pela integral acolhida da ação, para tanto alegando, em
síntese: a sentença não enfocou o ponto central da controvérsia,
que é o direito da autora à não incidência do imposto sobre os
valores que recebe dos contratantes/usuários, uma vez que, ao
contratar com estes, o faz em nome e na condição de mandatária
dos cooperados, para os quais são direcionados esses valores,
traduzindo-se tais operações em atos cooperativos; como
sociedade-cooperativa, não tem objetivo de lucro, sendo
constituída para prestar serviços aos sócios, estes que, de sua
parte, recolhem o ISS pelos serviços prestados; assim, como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272 - Itapira - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
valores que ingressam em seu caixa são repassados integralmente
aos cooperados, não há como qualifica-los como receita ou
faturamento.
Regularmente
processados,
com
recíprocas respostas.
É o relatório.
Considera-se interposto o recurso oficial,
por versar o direito controvertido valor superior a 100 salários
mínimos, na conformidade do que dispõe o inciso III, do § 3o do
art. 496 do NCPC.
Examina-se inicialmente o apelo da
autora, o qual, data venia, não procede.
Ressai com bastante clareza da sentença
que a mesma examinou a questão posta em juízo, que se resume
na sujeição ou não da postulante -- cooperativa de trabalho
médico -- ao pagamento do ISSQN pelo que recebe de usuários
pela contratação de planos de saúde.
Bastava para enfrentá-la, na verdade, a
referência ao julgamento, pelo STF, do RE 651703/PR, sob o
regime de repercussão geral (Tema 581), por certo que esse
precedente disse respeito aos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à LC
no 116/2003, este último que se refere, inclusive, a planos de
saúde que se cumpram através de serviços de cooperados, não
importando sejam a eles direcionados os valores recebidos dos
usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272 - Itapira - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apenas excetuou o julgado as empresas
de seguro-saúde, a elas não se equiparando, por óbvio, a
cooperativa-autora, bastando lembrar que não trabalha pelo
sistema de reembolso, sobre não recolher o IOF pelos valores que
recebe dos usuários.
Já os recursos oficial e voluntário do
Município hão de ser providos.
Com efeito, cumpria fosse a ação julgada
por inteiro improcedente, porquanto não podiam ter lugar, no
caso, as disposições da sentença relativas à redução da base de
cálculo.
O pedido sucessivo da postulante teve
como pretexto a afirmativa de que “Valores comprovadamente
repassados à rede credenciada (...) deixam, porém, de ser
excluídos da base de cálculo do ISSQN exigido” (fls. 25).
Ocorre que, pese negar o perito a
contradição, a resposta ao quesito no 3 formulado pela
Municipalidade, constante de fls. 391, não confirmou a alegação
da autora. Ao revés, assim fez constar o vistor: “O valor base de
cálculo é cobrado sobre o faturamento bruto dedução base
(repasse a 3os) = base de cálculo”. Fácil deduzir de semelhante
colocação que as deduções reclamadas pela cooperativa estão
sendo observadas pelo Município.
A propósito, tais deduções da base de
cálculo são expressamente previstas pela legislação local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002886-10.2015.8.26.0272 - Itapira - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
mencionada nas razões do apelo do Município (fls. 664/665).
Impunha-se, assim, fosse a ação julgada
improcedente.
Em razão do que ora se decide, impõe-se
a condenação da Cooperativa-autora ao pagamento do que foi
eventualmente desembolsado pela Municipalidade a título de
custas processuais, bem como de honorários advocatícios. Não
sendo possível, no caso, estimar-se o proveito econômico, ficam
estes fixados, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC, no
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa,
sujeitando-se este montante à atualização a partir do trânsito em
julgado desta decisão. Considerou-se, ainda, para a fixação do
referido montante a disposição contida no § 2o e incisos daquele
dispositivo.
Na conformidade das considerações
acima, então, meu voto propõe dar provimento aos recursos
oficial e voluntário da Municipalidade, para os fins enunciados, e
negar ao apelo da autora.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica